Tribunal: TJDFT
Processo: 0005649-47.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005649-47.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO SIMPLICIO NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da revogação de mandato ID 20459796 e da juntada da nova procuração ID 20459798, cadastre-se o Dr. JOSE ANTONIO SARAIVA DA SILVA (OAB/SP 97.206) como advogado do credor ANTONIO SIMPLICIO NETO, bem como retire-se a Dra. SARA ELIZABETE PEREIRA RODRIGUES (OAB/DF 38.441) da autuação. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios